Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020 PARA CONTRATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCABIDA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu pedido formulado em ação de obrigação de não fazer ajuizada por consumidor, para determinar a suspensão de descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de mútuo bancário, após revogação da autorização pelo correntista, e condenou o réu à restituição dos valores debitados após o requerimento administrativo de cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o critério adequado para fixação do valor da causa em demandas que envolvem obrigação de não fazer relacionada a descontos automáticos; (ii) estabelecer a legalidade da manutenção de débitos automáticos após o cancelamento da autorização pelo consumidor; (iii) determinar o cabimento de restituição dos valores descontados após a revogação da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, sendo inadequado adotar como referência o valor integral dos contratos de mútuo quando se discute apenas a forma de cumprimento da obrigação, razão pela qual foi corrigido de ofício para refletir o total dos descontos questionados, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização de descontos automáticos em conta corrente, inclusive nos contratos firmados antes de sua vigência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, firmou tese no sentido de que a autorização do mutuário é condição para a validade dos descontos em conta corrente, sendo lícita a sua revogação unilateral, que deve produzir efeitos imediatos, observada a comunicação à instituição financeira.
6. A manutenção de débitos após o cancelamento da autorização configura conduta ilícita, em desrespeito à autonomia da vontade do consumidor, ao normativo do BACEN e à jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais.
7. Não é cabível, todavia, a restituição dos valores descontados após o pedido de cancelamento, pois os débitos corresponderam a obrigações válidas e exigíveis, e o vício se restringe à forma de pagamento, não configurando hipótese de enriquecimento ilícito nem de pagamento indevido.
8. A verba honorária sucumbencial deve observar o disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, sendo fixada por equidade em R$ 1.000,00 para cada parte, diante da baixa complexidade da causa e da redistribuição proporcional da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa em ações que discutem apenas a forma de cumprimento de contrato bancário deve ser fixado com base no proveito econômico perseguido, e não no valor integral do contrato.
2. A autorização para desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, produzindo efeitos a partir do recebimento do pedido pela instituição financeira.
3. A manutenção de descontos após a revogação da autorização é indevida, mas não autoriza a restituição dos valores pagos, quando vinculados a obrigações válidas e exigíveis.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 98, § 3o; 291; 292, II e § 3o; CC, arts. 313, 314 e 876; CDC, arts. 2o, 3o e 42; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução CMN no 3.695/2009, com redação da Resolução CMN no 4.480/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085); STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.03.2019; TJDFT, Acórdãos nos 1956789, 1932754, 1945413, 1918188 e 1889032.